Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-40.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.